Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCONSTITUIÇÃO. POSTULAÇÃO. COISA MÓVEL. TRANSMISSÃO POR SIMPLES TRADIÇÃO. POSSUIDOR. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES PARA DISPOSIÇÃO E GESTÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA IN REM SUAM. COMPREENSÃO. CESSÃO DE DIREITOS. ASSIMILAÇÃO. USOS E COSTUMES DO LUGAR (CC, ART. 113). NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA. COMPROVAÇÃO. SIMULAÇÃO (CC, ART. 167). INOCORRÊNCIA. BOA FÉ. ELISÃO. ELEMENTOS AUSENTES. TRANSFERÊNCIA POSTERIOR DO BEM AO EMBARGANTE. EXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível pela simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
2. Outorgados poderes por meio de instrumento procuratório, compreendendo poderes de disposição e gestão de veículo automotor, com as cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas, tratando-se, portanto, de procuração in rem suam, e ponderados, ainda, os usos e costumes locais, deve ser assimilada como cessão de direitos/alienação, pois inviável, na praxe negocial, que, não atuando outorgante e outorgado no comércio de veículos, seja assimilada como simples outorga volvida a aparelhar o outorgado com poderes para atuar em nome do outorgante, devendo ser privilegiada a apreensão que encarta.
3. Do tratamento conferido à transferência da propriedade de bem móvel emerge que, em podendo a propriedade do veículo ser transmitida via de simples tradição, configurando o registro da transmissão no órgão de trânsito simples medida anexa e acessória, comprovada a tradição e evidenciada a subsistência do negócio de alienação consumado via instrumento de mandato com a cláusula in rem suam, a penhora que o atingira, emergindo de execução manejada em face do cedente/alienante após a tradição e consumação do negócio, não se reveste de legitimidade e intangibilidade, devendo ser desconstituída.
4. A presunção de propriedade que emana da posse pacífica de veículo é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que confere ao possuidor, não podendo ser desconsiderada simplesmente em decorrência de continuar o veículo registrado em nome do executado, notadamente quando a inexistência da propriedade que içara o exequente/embargado como lastro do direito que reclamara de expropriar o bem restara carente de comprovação, derivando do hiato probatório a perduração da presunção derivada da tradição e posse da coisa em compasso com a presunção de boa-fé ínsita ao negócio de disposição havido anteriormente à consumação da constrição (CPC, art. 373, I e II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.